Tribunal: TJMT
Processo: 1037642-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037642-06.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.653.481-99 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTRIÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) e julgou improcedente o pleito indenizatório, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, afastando a aplicação da

Súmula 385 do STJ para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A inserção de negativação em data anterior à inscrição discutida nos presentes autos afasta o dever indenizatório por danos morais, mostrando-se aplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 117,66 (cento e dezessete reais e sessenta e seis centavos) e indeferiu o pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a reclamante possui negativações preexistentes, razão pela qual aplicou a Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença, ao argumento que a negativação discutida na lide é a única que consta no extrato de negativação. Requer a condenação da recorrida em danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e concessão de indenização por danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, pois a reclamada, chamada a justificar o débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, afirma que o mesmo é decorrente de despesas com cartão de crédito, porém, se limitou a apresentar prints de telas sistêmicas e cópia de faturas, documentos de caráter unilateral, que não tem o condão de comprovar a relação contratual entre as partes, sequer justifica a razão dos débitos realizados na conta corrente da reclamante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença também não merece reprimenda, posto que a Recorrente possuí uma anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela OI Móvel S.A, em 27.12.2017, no valor de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), conforme extrato emitido pelo Serasa Experian, juntado pela Recorrida em sede de contestação (ID. 87790973 – fl. 56).

Aliado a isso, a Recorrente não comprovou nos autos a ilegalidade da negativação preexistente, tampouco informou se o débito estava sub judice, incidindo, portanto, a Súmula 385 do STJ, que afasta a presunção de danos morais e, consequentemente, o indeferimento do pedido da reparação moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021